Tribunal: TJSP
Processo: 1001070-70.2024.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Direito Processual Civil e Obrigacional. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Cheques. Locupletamento ilícito. Revelia. Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Prova documental suficiente para embasar a condenação. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Indeferimento de prova pericial e testemunhal. Poder instrutório do juiz. Dano material e moral pleiteado pelo

Ementa:
Direito Processual Civil e Obrigacional. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Cheques. Locupletamento ilícito. Revelia. Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Prova documental suficiente para embasar a condenação. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Indeferimento de prova pericial e testemunhal. Poder instrutório do juiz. Dano material e moral pleiteado pelo apelante. Inovação recursal. Matérias não suscitadas tempestivamente em Primeiro Grau. Supressão de instância. RECURSO DESPROVIDO. Majoração da verba honorária a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao réu em sede recursal.